Tribunal: TJDFT
Processo: 0751625-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que determinou o fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de neoplasia maligna, sob pena de multa diária limitada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o recurso apresenta fundamentos capazes de afastar a obrigação de fornecimento do medicamento indicado para tratamento oncológico, à luz da legislação aplicável à saúde suplementar, bem como verificar se a multa diária fixada mostra-se desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relatório médico com descrição de quadro clínico grave, com múltiplas recidivas, justifica a necessidade imediata do tratamento prescrito para contenção da progressão da neoplasia e preservação da vida da paciente.
4. A legislação que rege a saúde suplementar, especialmente a Lei no 9.656/1998, estabelece que, embora a operadora possa delimitar doenças cobertas, não pode restringir tratamento prescrito por profissional habilitado, desde que respaldado cientificamente.
5. A Lei no 14.454/2022 reforça que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui referência básica e admite cobertura de tratamentos não expressamente listados quando houver comprovação de eficácia ou recomendação por órgão de avaliação de tecnologias em saúde.
6. O medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e integra o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
7. A multa diária fixada pelo Juízo de Primeiro Grau atende à sua função inibitória e mostra-se proporcional, diante da gravidade da obrigação e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. É devida a cobertura de medicamento prescrito para tratamento de doença coberta, ainda que haja divergência quanto às diretrizes do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando houver registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e indicação médica fundamentada. 2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fornecer tratamento de saúde é legítima quando proporcional e necessária à efetividade da decisão judicial.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei no 8.078/1990, arts. 6o, 14; Lei no 9.656/1998, art. 1o, I, art. 10, §§ 12 e 13, art. 35-F; Lei no 14.454/2022; Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); Resolução Normativa no 477/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, EREsp 1.889.704, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Seção, j. 8.6.2022.